Tribunal: TJMT
Processo: 1036105-38.2021.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036105-38.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LEMES PEREIRA - CPF: 048.849.631-48 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELTON CAMPOS DE PAULA - CPF: 005.703.181-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LEMES PEREIRA - CPF: 048.849.631-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1036105-38.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDRE LEMES PEREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o conjunto probatório estiver eivado de circunstâncias que enfraquecem a verossimilhança da palavra dos policiais militares, impõe-se preservar a sentença absolutória do acusado.

“Não é porque um policial alega que um fato ocorreu que a justiça criminal deva, automática e acriticamente, acreditar que é verdadeiro.”
(STJ, HC nº 742.112/SP, Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1036105-38.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDRE LEMES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu o acusado André Lemes Pereira das imputações dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso – art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 304 do CP.

O órgão ministerial requer a condenação do apelado pelos delitos imputados na denúncia, sustentando que eventual
“prática de crime pelos policiais militares, mesmo que venha a se confirmar, não deve ter o condão de invalidar a presente ação, uma vez que materialidade e autoria (...) estão cabalmente comprovadas”
.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1036105-38.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1036105- 38.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 19h00min, na rua DNER, bairro Mapim, em Várzea Grande/MT, os denunciados ANDRÉ LEMES PEREIRA e SUELLEN DE SOUZA, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas e matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta também, que o denunciado ANDRÉ fez uso de documento público falsificado, consistente em cédula de identidade de RG, em nome de Douglas de Freitas Barbosa Pina.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento pelo endereço supramencionado, quando visualizaram ANDRÉ com uma sacola em mãos, sendo que ao avistar a viatura ele a dispensou. Diante disso, os agentes lograram êxito em proceder a abordagem do denunciado e durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao verificar o objeto dispensado, constatou-se que continha 01 (um) pedaço de tablete de Maconha.

3) Nesse ínterim, em entrevista informal, a princípio o denunciado se identificou com um RG falso em nome de Douglas de Freitas Barbosa Pina e somente após, apresentou seu verdadeiro nome. Ato contínuo, ao questionar ANDRÉ sobre o ilícito, ele relatou aos agentes que integrava uma facção criminosa e que sua função era armazenar e distribuir os entorpecentes, indicando, ainda, que em sua residência teria outra quantia.

4) Em razão disso, a equipe diligenciou à propriedade de ANDRÉ, onde foi encontrado mais 05 (cinco) tabletes de Maconha, 02 (dois) tabletes de Cocaína, 02 (duas) balanças de precisão e 03 (três) cadernos contendo anotações sobre a mercancia de entorpecentes. Ainda em continuidade as indagações, o denunciado informou que a vulgo “Cinderela”, posteriormente identificada como SUELLEN, estava com o restante do entorpecente e que comercializaria em sua residência no bairro Jacarandá, nesta urbe.

5) Em continuidade, os policiais se dirigiram ao endereço informado, ocasião em que a denunciada tentou, sem êxito, evadir-se. Nesse comenos, SUELLEN confirmou que realizava a venda de drogas, indicando que em sua casa encontravam-se os entorpecentes.

6) Em busca no domicílio da denunciada, foi possível localizar 3 (três) porções de Cocaína, 1 (uma) porção e 1 (um) pedaço de tablete de Maconha, 2 (duas) balanças de precisão, 2 (dois) frascos de Éter Alcoolizado e 2 (dois) frascos de Água Boricada.”

Registro que os autos foram desmembrados em relação à codenunciada Suellen de Souza.

Não obstante as irresignações do MINISTÉRIO PÚBLICO, não identifico a existência de elementos capazes de reformar a sentença absolutória, dada a ausência de subsídios probatórios confiáveis.

Consta do Auto de Apreensão e dos Laudos Periciais que foram apreendidos, em dois endereços, 1,885kg de cocaína, 5,318kg de maconha e 150ml de éter alcoolizado, além de 4 balanças.

Na delegacia, os policiais militares Helton Campos de Paula e Renan Diego Assunção de Lara – lotados na Força Tática 02 – descreveram a diligência da seguinte maneira:

“(...) em patrulhamento pelo bairro Mapim, na Rua DNER, nesta cidade
visualizamos uma pessoa com uma sacola em mãos e que, ao visualizar a aproximação da viatura, este jogou a sacola ao chão
, virando rapidamente a esquina; QUE
realizamos a abordagem pessoal do suspeito, contudo nada de ilícito foi localizado, mas ao abrirmos a sacola que este veio a dispensar, restou localizado 01 pedaço de substância análoga a maconha e o suspeito apresentou um RG falso em nome de Douglas de Freitas Barbosa Pina, sendo, posteriormente revelado o seu verdadeiro nome como ANDRÉ LEMES PEREIRA e que em checagem junto ao CNJ consta um mandado de prisão em aberto
; QUE ao dar voz de prisão este veio a resistir,
sendo necessária a utilização de técnica de imobilização e controle para algemar
; Em entrevista pessoal o suspeito disse que a é integrante de uma facção criminosa e que a sua função é armazenar e distribuir os entorpecentes; QUE
disse ainda que na sua casa teria mais uma quantidade razoável de substância análoga a maconha; QUE diante disso a equipe deslocou até a residência do suspeito e localizamos 05 tabletes de substância análoga a maconha, 02 tabletes de substância análoga a pasta base, 02 balança grande e 03 cadernos de anotações a respeito do tráfico de drogas na região
; QUE perguntado ao suspeito sobre o outro pedaço de droga,
este nos relatou que a suspeita vulgo cinderela teria pego em sua residência pela manhã e que esta comercializa drogas no bairro Jacarandá, nesta cidade; QUE desta feita, nos deslocamos até o endereço da suspeita SUELLEN DE SOUZA na rua 20, quadra 20, casa 23 e que ao avistar a VTR da Força Tática ela entrou em sua residência correndo e, tentou pular o muro, sem êxito
. QUE, em entrevista pessoal SUELLEN nos confirmou que faz a venda de drogas e que em cima do fogão de sua casa estaria toda a droga e,
em busca domiciliar localizamos 01 porção média de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 porção média substância análoga a maconha, 01 pedaço da mesma substância, 02 porções de substância análoga a cocaína, 02 balança de precisão , 02 frasco de éter e 02 de água boricada
; QUE, dada voz de prisão, esta veio a resistir
sendo necessário o uso de técnicas e controle de submissão para algemar e que a suspeita sofreu algumas escoriações em seu corpo
; QUE ainda foi informado pelo suspeito ANDRÉ LEMES de que haveria mais drogas na região do COTI PAR (...).”

Na delegacia, o apelado negou as acusações assim relatando:

“(...) o interrogado diz que, por volta das 16:30 horas estava indo no bairro Jacarandá, nesta cidade, para medir uns nichos de painel e regular porta de armário na casa da SUELLEN DE SOUZA; QUE durante o trajeto o interrogado diz que estava de carro, em um astra azul e logo após, sendo abordado pela Força Tática no bairro Jequitbá, nesta cidade; QUE na abordagem foi perguntado o seu nome e o interrogado informa que disse o seu verdadeiro nome e que em checagem os policiais lhe informaram que o mesmo estaria com mandado de prisão em aberto, e logo lhe deram voz de prisão e o algemaram, vindo a derrubar o interrogado no chão; E
perguntado se estava próximo à casa da SUELLEN o interrogado disse que sim e que a mesma viu a abordagem policial e disse aos policiais que o interrogado é marceneiro; QUE havia um rapaz na casa ao lado da SUELLEN e este também foi abordado, porém ele o desconhece, e alega que os policiais entraram na casa da SUELLEN
e que ele não sabe precisar o que ocorreu no interior da casa, pois estava dentro da viatura;
QUE o interrogado diz que, logo após a saída dos policiais estes apresentaram a droga para ele e lhe disseram que ele "iria assinar o BO"; QUE o interrogado aduz que os policiais o levaram até a região da Passagem da Conceição e lá houve violência policial, causando-lhe lesão
; QUE
ao sair de lá os policiais foram até a sua residência e realizaram busca na casa do interrogado e nada de ilícito foi localizado
;
QUE neste momento outros policiais estavam na casa da SUELLEN e ao sair de sua residência o conduzido retornou para a casa da SUELLEN e, lá chegando, algemaram a SUELLEN e a levou junto com o interrogado na viatura, momento que foi apresentado mais drogas e que o interrogado aduz não ser dele
; QUE
perguntado se o interrogado teria algum envolvimento com facção criminosa o mesmo disse que não e que não teria nenhuma função de distribuir drogas e que não faz o comércio de tráfico de entorpecentes
; QUE perguntado e apresentado ao interrogado sobre os cadernos que foram localizados o interrogado nega ser seu, apenas a agenda escrita "madeiranit" que lhe pertence, porém as folhas soltas não; QUE perguntado qual a sua relação com a SUELLEN o mesmo diz que apenas comercial, pois ele faz serviço de marcenaria para a mesma, sendo que algumas peças já estão instaladas em sua residência;
QUE, por fim, informa que o seu celular estava em casa carregando e que no momento que os policiais foram até lá o aparelho celular A10S preto desapareceu (...).”

No Exame de Corpo de Delito, o perito atestou que o apelado apresentava as seguintes lesões:

“
Edema traumático nas regiões
: primeiros quirodáctilos e dorsos das mãos direita e esquerda, biparietal;

Equimoses avermelhadas e escoriações com sangramento recente nas regiões
: punhos direito/esquerdo, prega do cotovelo esquerdo, terço superior de antebraço esquerdo (anterior), rotuliana esquerda, terços superior e inferior de perna direita (anterior), escapulares direita/esquerda, dorsal esquerda, lombares direita/esquerda, nádega esquerda, terço médio da coxa direita (posterior), calcâneo e dorso do pé esquerdo, cotovelo esquerdo, terços superiores e médios de antebraços esquerdo/direito (posterior), dorso da mão esquerda, terceiro quirodáctilo da mão esquerda, segundo quirodáctilo da mão direita.”

Diante disso, o perito concluiu que o apelado apresentava lesões corporais recentes de caráter contuso –
“As lesões são recentes e foram causadas por instrumentos contundentes”
.

Na delegacia, a codenunciada Suellen de Souza confirmou que o apelado estava na sua residência para prestar serviços de marcenaria, quando então, ao ter ele ido no carro pegar ferramentas, foi abordado pelos policiais militares. Revelou que, além de ter presenciado o apelado ser violentado pelos policiais, ela e seu esposo [não descrito] também foram agredidos por eles. Disse ainda ter observado uma terceira pessoa entregando aos policiais
“uma mochila e de lá eles apareceram com essa mochila dizendo que a droga era dela e do ANDRÉ”
:

“(...)
o ANDRÉ estava em sua casa para arrumar alguns nichos e armários, pois a mesma o contratou para os serviços de marcenaria; QUE a interrogada aduz que ANDRÉ foi até o seu carro para pegar algumas ferramentas
; QUE nesse momento, ANDRE gritou pela SUELLEN dizendo que era para ela dizer que ele estava fazendo serviço de marcenaria e que a mesma disse, porém foi indagada pelos policiais o porquê que o seu número de telefone estaria no celular do ANDRÉ; QUE
os policiais entraram em sua casa e lá iniciaram violência policial com sacholadas e murros
, porém pediram para as crianças saírem da residência; QUE
a interrogada aduz que tanto ela quanto o seu companheiro foram agredidos, juntamente com o ANDRÉ;
QUE a interrogada aduz que
havia uma terceira pessoa junto aos policiais e que essa pessoa passou aos policiais uma mochila e de lá eles apareceram com essa mochila dizendo que a droga era da interrogada e do ANDRÉ; QUE a interrogada diz que as drogas não lhe pertence, bem como não comercializa drogas na região e que não possui passagem criminal
; QUE perguntado qual a sua relação com o ANDRÉ LEMES a mesma diz ser apenas em relação ao contrato de marcenaria que ela tem com ele; QUE a interrogada aduz apenas que a balança de precisão de cor branca lhe pertence, pois ela faz bolo de pote por encomenda (...).”

Submetida à Exame de Corpo de Delito, o perito também atestou que Suellen apresentava
“vestígios de lesão corporal de caráter contuso”
.

Na fase judicial
, foram inquiridos os agentes policiais Renan Diego Assunção de Lara e Túlio Lima de Arruda, como também interrogado o réu.

O policial Renan Diego Assunção de Lara disse que
estava realizando patrulhamento ostensivo quando se deparou com o acusado, o qual, ao observar a viatura, dispensou uma sacola – que continha 1 pedaço de maconha – e tentou foragir, mas foi detido. Revelou que,
por indicação do apelado, foram encontrados mais entorpecentes na casa dele e também na residência de uma mulher conhecida por Cinderela. Afirmou que, durante a tentativa de fuga do acusado, foi necessário o uso de força progressiva e técnicas de submissão para a contenção, motivo pelo qual ele apresentava lesões corporais.

O agente policial Túlio Lima de Arruda não se recordou dos fatos.

Por sua vez, assim como na delegacia, o réu negou a propriedade dos ilícitos apresentados nos autos, dizendo que foram “plantados” pelos agentes policiais, os quais, inclusive, lhe agrediram fisicamente com socos, chutes, sacoladas, choques e spray de pimenta. Consignou que era perseguido pelo policial Renan, o qual, inclusive, teria furtado seu aparelho celular [no dia da abordagem], além de ter realizado [posteriormente] transferências bancárias, via pix, para conta dele, utilizando do referido telefone.

Nas alegações finais, a Defensoria Pública juntou comprovantes bancários, demonstrando transferências de valores, via pix, do aplicativo do celular do acusado para a conta bancaria do policial Renan Diego Assunção de Lara.

Finda a instrução, o juiz da causa absolveu o apelado, considerando que
“a ação policial é carecedora de plena credibilidade”
, como também determinou o envio de cópia dos autos para a Promotoria de Justiça Militar e a Corregedoria da Polícia Militar para adoção de providências quanto ao suposto desvio de conduta dos agentes públicos, nestes termos:

“Não restou devidamente configurada prova suficiente de autoria com relação ao acusado na prática dos crimes a ele atribuídos, não havendo elementos robustos a embasar uma condenação, uma vez que as provas angariadas demonstram que a ação policial é carecedora de plena credibilidade. (...)

Veja-se que a diligência é de todo questionável.
A utilização de possíveis expedientes espúrios pelos agentes do Estado acabou por minar a credibilidade de todo o trabalho, já que restou altamente plausível a ocorrência de violência desnecessária, o que desnatura a presunção de legitimidade de todo o ato administrativo em questão
.

O acusado, em juízo (mídia), disse que foi submetido a agressões indevidas e imotivadas.

A versão do acusado, isoladamente, realmente não teria o condão de desnaturar o ato administrativo desempenhado pelos agentes da lei, que, como tal, gozam de presunção de legitimidade.

Entretanto,
no presente feito, além da fala do acusado, veio a corroboração pelo laudo pericial de lesão corporal realizado no dia 16 de outubro de 2021 (id. 70195139 – p. 149/155), igualmente ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, que aponta ter o réu efetivamente sofrido agressões físicas e que as lesões foram provocadas por instrumento contundente. E mais, que os ferimentos são compatíveis com as agressões por ele narrada
.

(...)

Veja-se que as lesões observadas estão relacionadas com o histórico, revelando a produção de lesões corporais de caráter contuso e apresentando nexo temporal e causal com o relato do periciado, via instrumento de ação contundente.
Nem é preciso rememorar que lesão contusa, ou causada por instrumento contundente, é aquela decorrente de “pancada” ou batida, que não se coaduna com técnicas de imobilização
.

Então, pelo contexto observado, não se afigura plausível que as lesões em questão sejam compatíveis com a versão policial que as justificariam.

Não há como convalidar as provas obtidas, já que isso contamina a prova angariada e toda aquela dela derivada, nos termos da teoria dos frutos da árvore venenosa
.

Este juízo tem sempre priorizado a credibilidade aos agentes da lei, conferindo-lhes forte valor no que se refere à prova, até porque seus atos policiais são atos administrativos e, como tais, gozam de presunção de legitimidade, presunção esta que, porém, não é absoluta, admitindo demonstração em contrário.

O que se observa neste feito é a real presença de várias lesões no réu, sendo plausível que decorram da ocorrência.

Agressões desnecessárias não são justificáveis e não se prestam como meio para obtenção de prova.

Assim, demonstrado no feito a provável propensão à transgressão por parte de quem produziu a prova, o fato conduz à perda de credibilidade daquela produzida, dos respectivos depoimentos, enfim, o seu enfraquecimento quando da valoração, sendo forçoso concluir não haver elementos no feito a justificar a imposição de uma sanção penal
.

Da suposta transferência de dinheiro ao policial –

Durante o interrogatório judicial o acusado afirmou ser perseguido pelo policial Renan Diego Assunção de Lara, que efetuou a prisão em flagrante e que na ocorrência teria apreendido aparelhos celulares cujos termos de apreensão não constam do boletim de ocorrência nem e que dinheiro havia sido transferido ao policial por meio desses celulares apreendidos.

Por outro lado, a Defesa juntou cópias de transferências de valores via pix do aplicativo do celular do acusado para a conta do policial Renan, cujas transferências foram realizadas no dia 15 de novembro de 2021, ou seja, um mês após os fatos que ocorreram no dia 15 de outubro de 2021.

Sem dúvidas a afirmação é gravíssima e merece investigação e por ambos os lados. Se, porventura, realmente um agente da lei se utiliza desse expediente para o enriquecimento ilícito, a conduta há de ser devidamente tratada, mediante as vias ordinárias.

Igualmente, se se tratar de uma acusação infundada ou forjada por parte do acusado, tendente a levar ao descrédito a pessoa que lhe prendeu, também deve ser objeto da devida aferição e providências
.

Este juízo realmente não levará em conta, neste processo, o fato em questão, porque não está convencido – por não ter condições de formar seu convencimento nestes autos - de que o policial agiu da forma como narrada pelo acusado, ou seja, que tenha subtraído seus telefones para posteriormente fazer outra subtração, agora da conta do acusado, mediante aplicativos bancários constantes dos aparelhos.

Em primeiro lugar, são duas situações, sendo uma delas, as dificuldades de se acessar o aplicativo de banco por quem não é o seu titular. Sabe-se que a simples posse de um aparelho celular que contenha aplicativo de banco não é suficiente para que o portador do “smartphone” acesse o aplicativo, que dispõe de diversos elementos de segurança, como senhas, muitas vezes software de reconhecimento de digitais, face, etc.

A outra situação é a facilidade do PIX. Como se viu recentemente na mídia, ao sair a notícia da condenação do candidato Deltan Dallagnol (ex procurador da Lava Jato) a indenizar um ex-presidente, seus simpatizantes, mesmo desconhecidos, em solidariedade, lhe fizeram transferências bancárias via PIX somente com a informação do número de seu CPF que conseguiram sabe-se lá como.

Então, no caso dos autos, é sim plausível que o policial tenha agido mal, mas não é menos plausível que simplesmente tenha tido o CPF descortinado e “agraciado” com um PIX por parte de quem quisesse desacreditá-lo ou vingar-se, mormente quando a transferência se deu mais de um mês depois da ocorrência, ocasião em que seria possível aos interessados – familiares do réu, já que ele estava preso, ou qualquer representante – alterar a senha de seu aplicativo
.

Destarte, desconsidera-se na presente sentença, o fato em questão.

Ainda assim, somente com os fundamentos anteriores, o caso continua sendo de absolvição
.(...) Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o acusado ANDRE LEMES PEREIRA, suficientemente qualificado nos autos, das imputações que lhes são atribuídas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, determinando desde já as respectivas baixas e anotações pertinentes.”

Na mesma linha, a Procuradoria-Geral de Justiça também entendeu que
“as evidências conduzem, no mínimo, à dúvida sobre a existência dos fatos e sua autoria, pois, apesar dos indícios que recaem sobre acusado, não são eles suficientes para o provimento judicial condenatório”
. Confira-se:

“Não obstante, com a devida vênia ao entendimento perfilhado pelo órgão acusatório, adianta-se que,
da detida e acurada análise das provas produzidas ao longo da persecução penal, o apelo ministerial não merece acolhimento
.

De proêmio, convém esclarecer, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por agentes policiais, que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem toda a credibilidade e servem à formação de um juízo de certeza para o provimento condenatório, notadamente quando se cuida do combate e repressão aos crimes de drogas, em que, na maioria dos casos, são as únicas testemunhas do fato.

Inclusive, é matéria já assente na jurisprudência que a condição funcional, por si só, não invalida os testemunhos prestados pelos agentes policiais, isso porque agem no cumprimento do dever de ofício, sobre o qual recai a presunção de legalidade e veracidade, impedindo, assim, que suspeitas prévias e sem motivos relevantes preponderem.

Outrossim, é de sabença que, qualquer irregularidade ou excesso porventura cometido pelos agentes estatais, como a prática de coação ou eventuais agressões, devem ser objeto de apuração autônoma e distinta na seara criminal e administrativa, não servindo, portanto, para, pura e simplesmente, afastar a responsabilidade penal do investigado, especialmente quando há outros elementos para fundamentar uma sentença condenatória. (...).

Vislumbra-se, de um lado, as declarações de Renan Diego Assunção de Arruda, policial militar que atuou na prisão em flagrante delito do acusado, narrando, em ambas as etapas processuais, que em patrulhamento tático pelo bairro Mapim, em Várzea Grande, notou o increpado com uma sacola nas mãos, e ao se dar conta da viatura, jogou o objeto e tentou sair rapidamente, porém foi abordado. Neste momento, constataram que ele tinha mandado de prisão em aberto. Logo, efetuou a prisão e verificou que o objeto descartado era droga. E, após, por indicação do acusado, encontrou mais entorpecentes na casa dele e também na residência de uma mulher conhecida pela alcunha de ‘cinderela’. Afirmou que as lesões foram ocasionadas porque o acusado tentou fugir ao ser dado cumprimento ao mandado de prisão, sendo necessário o uso de força progressiva e técnicas de submissão para a contenção.

O policial Túlio Lima de Arruda, nada soube precisar, por não se recordar dos fatos.

As partes, não manifestarem o interesse na oitiva de outras testemunhas, como a do policial militar Helton Campos de Paula, que atuou na ocasião do flagrante. E, o feito também não conta com as declarações judiciais da codenunciada Suellen de Souza, em virtude de não ter sido encontrada, em relação a qual os autos foram desmembrados.

Lado outro, o acusado ANDRÉ, ao ser interrogado judicialmente, ratificou os termos relatados na esfera extrajudicial. Além de refutar a acusação que lhe recai, aduziu ser marceneiro e que no dia dos fatos estava em um veículo com sua esposa se dirigindo ao bairro Jequitibá para atender sua cliente Suellen (codenunciada), quando foi abordado pelos policiais por causa de um mandado de prisão em aberto. Asseverou que não portava e não descartou nenhum entorpecente no momento da abordagem. Contudo, após ser preso, os policiais entraram na casa de Suellen e voltaram com uma mochila que continha drogas e lhe atribuíram a propriedade. Em seguida, foi levado para a região da Passagem da Conceição onde foi muito agredido com socos, chutes, sacoladas, choques e spray de pimenta. Posteriormente os policiais foram na sua residência e não encontraram nada de ilícito, porém na delegacia lhe atribuíram a propriedade dos entorpecentes. Consignou, também, que é perseguido pelo policial Renan, entretanto não registrou nenhuma ocorrência por orientação do seu advogado, o qual lhe disse que se assim o fizesse, seria perseguido ainda mais. Acrescentou que, na ocorrência os policiais apreenderam três aparelhos celulares, sendo um de sua propriedade, outro da sua esposa e um do funcionário da marcenaria, todavia, as apreensões não constam do Boletim de Ocorrências, nem do Termo de Apreensão. Por fim, aduziu que após os fatos o policial Renan utilizou de seu aparelho celular para fazer transferências via pix, do seu aplicativo, para a conta dele.

A fim de robustecer as alegações, a defesa juntou comprovantes de transferência de valores via pix efetuada do aparelho celular do acusado para a conta do policial Renan Diego Assunção de Lara (como se vê aos Id’s 161699977/161699979).

Imperioso consignar que, consta do Laudo encartado ao Id 161699900 (págs. 149/153) que o acusado apresentou vestígios de recentes lesões corporais, causadas por instrumento contundente, cuja conclusão parece subsidiar a versão do suposto uso desmedido da força no momento da prisão.

Percebe-se, nesse contexto, que o único testemunho acusatório colhido em Juízo, expondo a conduta do acusado tal qual narrada na peça vestibular, é o do policial militar Renan Diego Assunção de Arruda, cujo conteúdo, embora verossímil, colocado em debate dialético com os demais elementos probatórios constantes nos autos, não é suficientemente capaz de alicerçar o decreto condenatório pretendido pelo órgão acusatório
.

Cumpre reforçar, nesse ponto, que referida conclusão não quer dizer que o testemunho do agente de segurança pública deve ser desqualificado ou desabonado, nem mesmo que se está conferindo veracidade a palavra do réu, mas que, simplesmente,
as provas colhidas no presente feito apresentam duas versões, que são colidentes e que se confrontam acirradamente
.

Veja-se que, se por um lado, é provável a ocorrência dos crimes e sua autoria pelo denunciado ANDRÉ, por outro não se pode olvidar que o direito penal não opera com conjecturas e ilações. Aliás, ainda que alta a probabilidade, essa não equivale a certeza, e o ordenamento jurídico, nesse sentido, veda a aplicação de sanção penal quando perdura dúvida razoável sobre os fatos e as suas circunstâncias
.

Prosseguindo, impera dizer que o julgador, à luz do sistema acusatório, deve pautar-se em dados objetivos indiscutíveis, sob pena de, decidindo de modo contrário, transmudar-se o princípio do livre convencimento em verdadeiro e cristalino arbítrio.

No caso, como visto, as evidências conduzem, no mínimo, à dúvida sobre a existência dos fatos e sua autoria, pois, apesar dos indícios que recaem sobre acusado, não são eles suficientes para o provimento judicial condenatório, como bem, aliás, valorou o juízo sentenciante
.

A propósito, é lição conhecida no âmbito do direito penal que, havendo hesitação quanto a existência da infração penal e/ou de sua autoria, deve prevalecer o postulado constitucional do estado de presunção de inocência, bem como os princípios constitucionais implícitos do Direito Processual Penal, pelos quais a dúvida razoável se resolve em favor do réu Portanto, inexistem razões para modificar a conclusão do juízo sentenciante, que bem apreciou todos os elementos constantes dos autos e, à luz do devido processo legal, concluiu que as provas são insuficientes para a condenação do réu pelos delitos descritos na inicial, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Por fim,
insta consignar que, inobstante as suspeitas da conduta policial no procedimento de abordagem ao acusado, foi determinado na sentença o encaminhamento de cópia dos autos e das mídias da audiência de instrução à Promotoria de Justiça Militar e à Corregedoria da Polícia Militar, para as providências que entenderem necessárias com relação à eventual violência ou desvio de conduta do agente
.”

Após a detida análise do conjunto probatório carreado aos autos, concluo que acertadamente decidiu o juiz da causa ao absolver o apelado, analisando com acuidade e prudência os elementos probatórios, cujas bem lançadas razões adoto,
per relationem
, com os acréscimos do substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para manter integralmente a sentença absolutória.

Não ignoro que em delitos dessa natureza – tráfico de drogas – se confira valor probante no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante; no entanto, suas declarações não podem ser apreciadas isoladamente, mas em conjunto com todo o contexto fático e os demais elementos integrantes do processo.

Na situação, o conjunto probatório está eivado de circunstâncias que enfraquecem a verossimilhança da palavra dos policiais [em especial do agente público Renan Diego Assunção de Lara, que foi o único ouvido em Juízo], conforme bem destacado tanto na sentença como no parecer da PGJ.

Acresço que, conforme a acertada afirmação do Min. Rogério Schietti,
“
não é porque um policial alega que um fato ocorreu que a justiça criminal deva, automática e acriticamente, acreditar que é verdadeiro
”
(STJ, HC nº 742.112/SP, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023). Ainda merecem ser destacados os seguintes trechos do seu brilhante voto:

“(...) é de se obtemperar que não há razão que justifique correr-se o risco de consolidar, na espécie, possível erro judiciário, mercê da notória fragilidade do conjunto probatório. Em um modelo processual em que sobrelevam princípios e garantias voltados à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes hão de merecer solução favorável ao réu (favor rei). Afinal:

A certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar impune (FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 85).

Um dos grandes perigos dos modelos substancialistas de direito penal – alerta o jusfilósofo peninsular – é o de que, em nome de uma fundamentação metajurídica (predominantemente de cunho moral ou social), se permita incontrolado subjetivismo judicial na determinação em concreto do desvio punível.

Daí por que a verdade a que aspira esse modelo é a chamada "verdade substancial ou material", ou seja, uma verdade absoluta, carente de limites, não sujeita a regras procedimentais e infensa a ponderações axiológicas, o que, portanto, degenera em julgamentos privados de legitimidade, ante a ausência de apoio ético no modo de ser do processo.

De lado oposto, sob a égide de um processo penal de cariz garantista – o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com as leis e com a Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) –, busca-se uma verdade processualmente válida, em que reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional. (...).

Tudo isso considerado, à falta de outros elementos probatórios epistemicamente confiáveis, a debilidade do conjunto informativo-probatório é patente.”
(HC nº 742.112/SP, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023)

Nesse contexto, constatada dúvida fundada acerca das circunstâncias da abordagem e da apreensão dos objetos ilícitos, mostra-se impositiva a manutenção da sentença absolutória, com amparo no princípio do
in dúbio pro reo
.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023